Tribunal: STJ
Processo: 2099280-07.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785232 - SP (2024/0422082-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANGELINA VICTORINO DA SILVA FREITAS
AGRAVANTE
: DENISE COSTA FREITAS
AGRAVANTE
: JAIR PAULO COSTA FREITAS
ADVOGADOS
: DIEGO GOMES BASSE - SP252527
DANIELA CARUSO MARIANO - SP248076
RITA DE CÁSSIA SILVA PAZ - SP472470
AGRAVADO
: CHERLEI ADDAS ADAS
AGRAVADO
: ANDREA ADAS
AGRAVADO
: MUSSA ADAS NETO
ADVOGADOS
: ANDRÉA ADAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP098593
ROSÂNGELA GERZOSCHKOWITZ - SP117941
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO POR IRREGULARIDADE NO PREPARO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial considerado deserto em
razão da ausência de regularização do preparo, conforme exigido pelo art. 1.007,
§ 4o, do CPC, que determina o recolhimento em dobro do preparo, inclusive
porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regularização do
preparo do recurso especial, mesmo após intimação, inviabiliza o conhecimento
do recurso por deserção.
III. Razões de decidir
5. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento
em dobro, sob pena de deserção.
6. No caso, a parte recorrente apresentou apenas o comprovante de agendamento
e, após a devida intimação, nos termos do
§ 4o, do CPC, deixou de
art. 1.007,
realizar o recolhimento em dobro do preparo, sendo impositivo o não
conhecimento do recurso em razão da deserção.

IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51603936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 0c7f04e6-204f-453c-a25c-3e511a064a02

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:07:43
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 0c7f04e6-204f-453c-a25c-3e511a064a02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785232 - SP (2024/0422082-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANGELINA VICTORINO DA SILVA FREITAS
AGRAVANTE
: DENISE COSTA FREITAS
AGRAVANTE
: JAIR PAULO COSTA FREITAS
ADVOGADOS
: DIEGO GOMES BASSE - SP252527
DANIELA CARUSO MARIANO - SP248076
RITA DE CÁSSIA SILVA PAZ - SP472470
AGRAVADO
: CHERLEI ADDAS ADAS
AGRAVADO
: ANDREA ADAS
AGRAVADO
: MUSSA ADAS NETO
ADVOGADOS
: ANDRÉA ADAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP098593
ROSÂNGELA GERZOSCHKOWITZ - SP117941
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO POR IRREGULARIDADE NO PREPARO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial considerado deserto
em razão da ausência de regularização do preparo, conforme exigido pelo art.
1.007, § 4o, do CPC, que determina o recolhimento em dobro do preparo,
inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de regularização
do preparo do recurso especial, mesmo após intimação, inviabiliza o
conhecimento do recurso por deserção.
III. Razões de decidir
5. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Documento eletrônico VDA51311749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: 801d0377-caf5-4201-8e06-b7369face28f

6. No caso, a parte recorrente apresentou apenas o comprovante de
agendamento e, após a devida intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do
CPC, deixou de realizar o recolhimento em dobro do preparo, sendo
impositivo o não conhecimento do recurso em razão da deserção.

IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANGELINA VICTORINO
DA SILVA FREITAS E OUTROS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“Processual. Locação. Despejo cumulado com cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Exequente que faleceu em 2016. Persistência da
atuação do advogado do exequente, falando em seu nome, sem noticiar o
óbito. Ingresso dos sucessores somente em 2023, sete anos depois.
Impertinência da arguição de prescrição intercorrente formulada pelos
executados. Inexistência de prazo rígido para a promoção da sucessão
processual, que, de resto, não se confunde, em sentido estrito, com a noção de
prescrição, não envolvendo o exercício de qualquer pretensão material.
Impossibilidade, outrossim, de computar, em desfavor dos herdeiros, a
prescrição intercorrente, por falta de movimentação do processo, sem que
tenham ingressado na relação processual. Omissão, no caso dos autos, da
intimação prevista no art. 313, § 2o, II, do CPC, para que tivessem ciência do
processo e pudessem manifestar o interesse em eventual habilitação, sob pena
de extinção do processo sem resolução do mérito. Segunda decisão agravada,
que rejeitou a arguição de prescrição, confirmada, com acréscimo de
fundamentação. Inexorabilidade, outrossim, do reconhecimento da nulidade
dos atos decisórios praticados após o óbito, em favor e contra os interesses da
parte falecida. Extinção da personalidade civil de pessoa natural que
determina o desaparecimento de um dos sujeitos do processo e exige a
regularização da composição da relação processual, como premissa de seu
desenvolvimento válido. Previsão legal peremptória no sentido da suspensão,
a partir do óbito, seja em se tratando de processo de conhecimento (CPC, art.
313, I), seja de execução (CPC, art. 921, I). Cessação, além disso, do mandato
outorgado ao advogado que seguiu atuando nos autos (art. 682, II, do Código
Civil). Proclamação da nulidade de todos os atos decisórios praticados desde
o falecimento, com determinação da retomada do processamento no estado
em que então se encontrava. Primeira decisão agravada reformada para tal
fim. Agravo de instrumento dos executados parcialmente provido.” (e-STJ,
fls. 106-110)
Os embargos de declaração opostos por JAIR PAULO COSTA FREITAS E
OUTROS foram rejeitados, às fls. 118-120 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 110 e 687 do Código de Processo Civil, pois seria possível a alteração do
polo ativo do processo com a habilitação dos herdeiros, sem que os atos processuais sejam
anulados, uma vez que não teria sido demonstrado prejuízo efetivo.
Documento eletrônico VDA51311749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: 801d0377-caf5-4201-8e06-b7369face28f

(ii) art. 1.022 do CPC, por omissão no acórdão recorrido, ao não considerar que os
atos processuais praticados após o falecimento do exequente teriam atingido sua finalidade sem
prejuízo às partes.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 124-125).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi considerado
, pois o recorrente não regularizou o
deserto
preparo conforme exigido pelo art. 1.007, §4o, do CPC, que determina o recolhimento em dobro
do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Os agravantes alegam que as custas foram efetivamente recolhidas na data de
vencimento da guia, e que o erro decorreu do sistema automático do banco, não havendo má-fé.
Argumentam que o CPC permite sanar vícios antes da decisão de inadmissão,
citando jurisprudência do STJ que admite regularização do preparo. Requerem a reforma da
decisão para afastar a deserção e permitir a regularização do comprovante, visando o
conhecimento e provimento do recurso especial.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não havendo a comprovação do
recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC
e da Súmula 187/STJ. Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. GUIA DE
RECOLHIMENTO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA
DE CÓDIGO DE BARRAS. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO.
DESCUMPRIMENTO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "A ausência do número de
código de barras no comprovante de pagamento bancário caracteriza
irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-se, portanto, deserto"
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.563.122/RS, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Corte Especial, julgado em
, DJe de
24/10/2023
).
30/10/2023
2. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da
interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e §
4o, do CPC e da Súmula 187/STJ. Precedentes.
3. No caso, a parte recorrente apresentou comprovante de pagamento sem a
identificação do código de barras e, após a devida intimação, nos termos do
art. 1.007, § 4o, do CPC, deixou de realizar o recolhimento em dobro do
preparo, sendo impositivo o não conhecimento do recurso em razão da
deserção.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.653.267/DF, relator
, Quarta
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025
Documento eletrônico VDA51311749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: 801d0377-caf5-4201-8e06-b7369face28f

No caso, conforme consta do despacho de fls. 198, os agravantes juntaram aos autos
apenas o comprovante de agendamento, e não do efetivo pagamento do preparo recursal e,
mesmo após intimados para o recolhimento em dobro, permaneceram inertes, não realizando o
recolhimento necessário.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que a juntada
de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi
devidamente recolhido, sendo ainda que a juntada posterior do referido comprovante, como
pretendem os agravantes, não é capaz de superar a deserção, mas tão somente o recolhimento em
dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS.
NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro,
sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece
o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC.
2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando
o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e
retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ).
3. O comprovante de agendamento bancário não é meio apto a comprovar o
efetivo recolhimento do preparo.
4. A decisão de admissibilidade na origem não vincula o Superior Tribunal de
Justiça, que promoverá nova análise dos pressupostos recursais dos casos que
lhe são submetidos.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ, relator
,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. SÚMULA N. 187/STJ.
DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, §
4o, do CPC, reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo
no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, a qual só será
afastada mediante a demonstração do recolhimento em dobro dentro do prazo
estipulado.
2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz
de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt nos EREsp
n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
3/10/2022
3. Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra
no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator
,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024
Portanto, considerando que os agravantes mantiveram-se inertes mesmo após a
intimação para o recolhimento em dobro, fica inviabilizado o conhecimento do recurso especial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: 801d0377-caf5-4201-8e06-b7369face28f

Documento eletrônico VDA51311749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 22:04:53
Código de Controle do Documento: 801d0377-caf5-4201-8e06-b7369face28f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.785.232 / SP
Número Registro: 2024/0422082-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01316814620078260100 1316814620078260100 20992800720238260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELINA VICTORINO DA SILVA FREITAS
AGRAVANTE : DENISE COSTA FREITAS
AGRAVANTE : JAIR PAULO COSTA FREITAS
ADVOGADOS : DIEGO GOMES BASSE - SP252527
RITA DE CÁSSIA SILVA PAZ - SP472470
DANIELA CARUSO MARIANO - SP248076
AGRAVADO
: CHERLEI ADDAS ADAS
AGRAVADO
: ANDREA ADAS
AGRAVADO
: MUSSA ADAS NETO
ADVOGADOS : ROSÂNGELA GERZOSCHKOWITZ - SP117941
ANDRÉA ADAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP098593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA51585969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:28
Código de Controle do Documento: 1af57704-5f61-485e-b3e8-5c7d97a07e67

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:28
Código de Controle do Documento: 1af57704-5f61-485e-b3e8-5c7d97a07e67